Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA NÃO COMPROVOU O DIREITO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de documento essencial, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.
3. Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, ante a inobservância do art. 9o da Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela procedência do pedido inicial, sustentando que é incontroversa a obrigação da ré/recorrida ao pagamento do valor indicado. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 53401964). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Na origem, a autora/recorrente requereu a condenação do réu/recorrido ao pagamento das diferenças salariais no importe de R$3.036,56 (três mil trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sob o fundamento de que, embora a dívida tenha sido reconhecida pela Administração Pública, o débito ainda não foi pago.
5. Preliminar de error in procedendo. No caso, a parte autora não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, e tampouco comprovou a impossibilidade de fazê-lo. Preliminar rejeitada.
6. No caso, a prova documental produzida (ID 53398091), por si só, não comprova o direito da autora, porquanto é necessária a declaração de exercício findo, com indicação da natureza da verba devida e a respectiva data de vencimento. Valho-me dos fundamentos expostos pela magistrada ao determinar a emenda à inicial: “Ao contrário do que afirma a parte autora, as informações indicadas na decisão de emenda são necessárias para atribuir certeza e liquidez ao título judicial de procedência que porventura seja proferida, requisito necessário da sentença proveniente do Juizado Especial, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Além disso, na própria declaração emitida, há indicação de documento que pormenoriza a natureza da verba (Processo SEI 00080-00270778/2022-18), bastando à parte autora entrar em contato com o setor responsável e requerer uma cópia simples do documento, o qual já foi produzido e está à disposição da pessoa interessada. Assim, não há como acolher a tese de que houve a transferência desproporcional do ônus à parte autora, pois é plenamente possível a obtenção da documentação exigida.”
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.